Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-89.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217 ? A, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB. (ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA). 1. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO FARTAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, TANTO DE ACUSAÇÃO, COMO DE DEFESA, OUVIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE, QUE NARRARAM OS FATOS DE FORMA COESA E CONCISA E, PRINCIPALMENTE, PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM JUÍZO, MEDIANTE O MÉTODO DO DEPOIMENTO ESPECIAL, MOMENTO EM QUE DESCREVEU COM RIQUEZA DE DETALHES OS ABUSOS SOFRIDOS POR PARTE DO APELANTE, TENDO RELATADO, INCLUSIVE, QUE INICIALMENTE OS ABUSOS CONSISTIAM EM TOQUES EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, TAIS COMO PEITO, VAGINA E NÁDEGAS, TENDO EVOLUÍDO POR VOLTA DOS SEUS 09 ANOS DE IDADE, PARA AS PRÁTICAS DE SEXO ORAL, VAGINAL E CÓPULA ANAL, O QUE PERDUROU ATÉ COMPLETAR 11 ANOS. CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ, A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM PESSOA MENOR DE 14 ANOS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 2. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAM-SE IDÔNEOS OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA MAGISTRADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME COMPROVADO, O CRIME OCORREU DIVERSAS VEZES, BEM MAIS DE SETE, PERDURANDO POR LONGOS ANOS, ENTRE 2009 E 2017, TENDO A SENTENCIANTE APLICADO O AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002085-89.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: J. C. A. P
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217 - A, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB. (
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
).
1.

DA ABSOLVIÇÃO
.

IMPROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO FARTAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, TANTO DE ACUSAÇÃO, COMO DE DEFESA, OUVIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE, QUE NARRARAM OS FATOS DE FORMA COESA E CONCISA E, PRINCIPALMENTE, PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM JUÍZO, MEDIANTE O MÉTODO DO DEPOIMENTO ESPECIAL, MOMENTO EM QUE DESCREVEU COM RIQUEZA DE DETALHES OS ABUSOS SOFRIDOS POR PARTE DO APELANTE, TENDO RELATADO, INCLUSIVE, QUE INICIALMENTE OS ABUSOS CONSISTIAM EM TOQUES EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, TAIS COMO PEITO, VAGINA E NÁDEGAS, TENDO EVOLUÍDO POR VOLTA DOS SEUS 09 ANOS DE IDADE, PARA AS PRÁTICAS DE SEXO ORAL, VAGINAL E CÓPULA ANAL, O QUE PERDUROU ATÉ COMPLETAR 11 ANOS.
CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ, A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU

QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM PESSOA MENOR DE 14 ANOS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
2.

DA DOSIMETRIA DA PENA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSIDERAM-SE IDÔNEOS OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA MAGISTRADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

APLICAÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME COMPROVADO, O CRIME OCORREU DIVERSAS VEZES, BEM MAIS DE SETE, PERDURANDO POR LONGOS ANOS, ENTRE 2009 E 2017, TENDO A SENTENCIANTE APLICADO O AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002085-89.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: J. C. A. P
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ CARLOS AMORIM DA PONTE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente,

às fls. 180/196, que o condenou a cumprir pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado nos artigos 217-A ,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/06, que a vítima Geovanna Cristina de Araújo Gama, no período compreendido entre seus 03 a 11 anos de idade, fora abusada sexualmente por
José Carlos Amorim da Ponte
, ex-companheiro de sua genitora.

Os fatos ocorreram no interior da residência da vítima, situada no Bairro da Pedreira, onde coabitava com o denunciado, e em outra oportunidade, na residência da prima Jéssica Taynara Araújo da Gama, situada no mesmo Bairro.

Conforme relatado pela vítima, os abusos iniciaram quando a vítima tinha 03 anos e perpetuaram-se até, aproximadamente, o mês de setembro de 2017, quando possuía 11 anos de idade, e consistiram em toques, sexo vaginal, anal e oral, praticados por parte do ora apelante, que se aproveitava da ausência da genitora da infante para entrar em seu quarto e praticar tais abusos.

Tais fatos foram descobertos após a família ter sido alertada pela escola onde a vítima estudava. A partir daí, a vítima contou para os familiares e para a sua genitora todos os abusos sexuais sofridos no curso desses, aproximadamente, 08 anos.

Após a descoberta, foi registrado Boletim de Ocorrência no dia 27/10/2017, bem como a vítima foi encaminhada para acolhimento social perante o PROPAZ SANTA CASA, onde narrou em detalhes a violência sofrida.

A genitora da vítima, então denunciada
Kelly Cristina Araújo da Gama
, mesmo tendo tomado ciência dos abusos perpetrados pelo companheiro, reatou o relacionamento amoroso, permitindo que ele mantivesse convívio com a vítima, a submetendo a situação de risco, deixando ainda de encaminhar a vítima para exame sexológico, assim como obstou o acompanhamento psicológico junto ao PROPAZ; que ao ser questionada na delegacia a respeito do exame sexológico, a genitora da vítima declarou ter recebido a requisição de perícia sexológica forense, porém, não a realizou, tendo em vista não querer mais dar andamento à denúncia; tendo também praticado violência psicológica contra a vítima ao proferir dizeres como ¿
se ele for preso, vai morrer dentro da cadeia e a culpada vai ser você
¿.

Ressalta a basilar acusatória, que consta no inquérito, inclusive, carta escrita pela vítima, na qual declara expressamente que após a denúncia dos abusos, sua genitora a desamparou, tendo trazido o agressor de volta ao convívio familiar e responsabilizado a adolescente pela violência sofrida (fl. 26 IPL).

Com isso,
Kelly Cristina
obstou as investigações e criou uma sensação de impunidade para o acusado, assim como submeteu a vítima a situação de risco, propícia à reiteração criminosa, da qual se aproveitou o algoz, para no dia 18/09/2018, voltar a abusar sexualmente de Geovanna, tocando lascivamente suas nádegas.

Verifica-se assim, que o acusado abusou da vítima continuamente durante o período compreendido entre os 03 e 11 anos de vida desta, e, posteriormente, com a omissão penalmente relevante da genitora, no dia 18/09/2018.

Assim, pugnou o representante do
Parquet
pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 127-A, do CPB, e da então denunciada KELLY CRISTINA ARAUJO DA GAMA, como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 217-A c/c art.13, §2º, do CPB.

Às fls. 16/16-v IPL, Laudo Sexológico nº 2018.01.001024-SEX.

À fl. 08/08-v, recebida a denúncia em 15/02/2019;

Às fls. 57/59, Cópia do Relatório Psicossocial da vítima;

Às fls. 85/90, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Às fls. 94/96-v, Relatório Psicológico da vítima;

Às fls. 110/144, Estudo Multidisciplinar - Nº 20190351307626, realizado com a vítima;

Em Sentença
, às fls. 180/196, o Juízo

julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR JOSÉ CARLOS AMORIM DA PONTE
, pela prática do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB, durante os anos de 2009 a 2017, e
ABSOLVÊ-LO
do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso, II, do CPB, referente ao fato do dia 13/09/2018, bem como
ABSOLVER KELLY CRISTINA ARAÚJO DA GAMA,
pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 13, §2º, c/c 226, inciso II, do CPB, referente ao fato ocorrido no dia 13/09/2018.

Em razões recursais,
fls. 207/214, requereu a defesa a absolvição na forma do art. 386, incisos, IV e V, do CPP; em caso de condenação, requereu a aplicação da pena-base e da causa de aumento de continuidade delitiva no patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
, às fls. 216/227, o Ministério Público pugnou pelo
RECEBIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da Apelação, mantendo-se integralmente os termos da sentença.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou, às fls. 244/249, pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de Apelação, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ CARLOS AMORIM DA PONTE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente,

às fls. 180/196, que o condenou a cumprir pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, respeitando o limite de tempo de cumprimento de 30 (trinta) anos (art. 75, do CPB), pela prática do delito tipificado nos artigos 217-A ,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição por ausência de provas e indícios suficientes de autoria, sob a alegação de não haver prova de que alguma vez o apelante teria abusado da vítima, senão o depoimento prestado por esta; subsidiariamente, requereu a absolvição com base no princípio do ¿
IN DUBIO PRO REO
¿.

Desde já, externo meu entendimento de que
o pedido não merece prosperar,
pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Como é de conhecimento geral, a
Lei nº 12.015/2009
introduziu no
artigo 217-A do Código Penal
o crime de
estupro de vulnerável:
Art. 217-A
: Ter conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
GRIFEI.

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Estará caracterizado o
crime de estupro de vulnerável
com a prática da
conjunção carnal
ou de
outro ato libidinoso
com
pessoa menor de 14 anos
, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do supra referido ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto que a
presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta
, consoante leciona o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci
(
Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 970):
(...). O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante. (...).

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista nos
artigos 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a
autoria
do delito resta fartamente comprovada através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto de acusação, como de defesa, ouvidas durante a instrução criminal na condição de informantes,

conforme

depreende-se da mídia juntada aos autos, fl. 90 - e que peço vênia para não reproduzir, aonde narraram os fatos de forma coesa e concisa e, principalmente, pelas declarações prestadas pela vítima em Juízo, mediante o método do depoimento especial (mídia à fl. 90), momento em que descreveu com riqueza de detalhes os abusos sofridos por parte do apelante, tendo relatado, inclusive, que a princípio os abusos consistiam em toques em suas partes íntimas, tais como peito, vagina e nádegas, tendo evoluído por volta dos seus 09 anos de idade, para as práticas de sexo oral, vaginal e cópula anal, o que perdurou até completar 11 anos.

Frise-se que
João Carlos Amorim da Ponte
era, à época dos fatos, padrasto da criança, e aproveitava-se dos horários em que a ex-companheira estava trabalhando para trancar-se no quarto com
Geovanna
e praticar conjunção carnal, além disso, a vítima relatou que em alguns momentos seu abusador tocou suas partes íntimas na presença da sua genitora, tendo chegado a aproveitar-se de um momento em que
Kelly
estava dormindo.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima
possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal entendimento pacífico em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-28) (
GRIFEI
).
Penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Conjunto probatótio harmônico. Declaração extrajudicial da vítima. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Sendo o contexto fático probatório forte, coeso e suficiente para demonstrar a caracterização da autoria e da materialidade do delito de estupro de vulnerável, impõe-se a reforma da sentença com a condenação do réu nos termos da denúncia.
Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando corroborada pela prova testemunhal, confirmadoras da prática do ato sexual.
(TJ-RO - APL: 10014497020178220008 RO 1001449-70.2017.822.0008, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 16/08/2019) (
GRIFEI
).

Acrescente-se que quando conexos, precisos e corroborados por outras provas,
os depoimentos das vítimas infanto-juvenis
podem apresentar ainda maior valor probatório, seja pela ausência de prévia experiência ou informação a possibilitar a fantasia, seja porque, pelas suas tenras idades, via de regra, não possuem manifestações hormonais ligadas à libido, não tendo, pois, perspicácia para inventar fatos relacionados à sexualidade, passando a mencioná-los quando realmente são vítimas de estupro. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO. DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA.FATOS-CRIMES. (...); PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, em especial, no estupro de vulnerável, o depoimento da vítima assume especial relevo, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, na clandestinidade do lar.
Os relatos das vítimas infanto-juvenis, quando precisos, coerentes e subsidiados de outras provas, podem apresentar ainda maior valor probatório, seja porque os menores geralmente são desprovidos de prévias experiências ou informações a possibilitar a fantasia, seja porque, pela suas tenras idades, não possuem, via de regra, manifestações hormonais ligadas à libido, não tendo, portanto, razão para inventar fatos relacionados à sexualidade, passando a tratar de tais assuntos quando realmente são vítimas de estupro
. (...); APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.(Apelação Criminal, Nº 70081413973, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - APR: 70081413973 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 24/10/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019) (
GRIFEI
).

Como dito alhures
,
o depoimento prestado pela
vítima
mostra-se seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva irrogado contra si na proemial acusatória.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte do acusado, o conjunto probatório restou claro em atestar a ocorrência do delito imputado na denúncia, apresentando a instrução processual informações coesas acerca do fato típico narrado nos autos.

A
materialidade
do delito pode ser constatada através

do Laudo Sexológico nº 2018.01.001024-SEX (fls. 16/16 v - Apenso 1), que atestou a presença de vestígios antigos de conjunção carnal e de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal , além da presença de sequela de lesão corporal, que pelo relato e localizações, são sugestivas de auto lesão, sem relação direta, portanto, com a violência sexual alegada, mas podendo ser consequência do abuso sexual, necessitando de laudo psicológico para finalizar o nexo causal; pelo Ofício encaminhado pela Escola Salesiana do Trabalho ao Juizado da Infância e da Adolescência, denunciando a situação de abuso sexual vivida pela vítima (fl. 18 - Apenso 1); pela cópia da carta que Geovanna entregou à coordenação pedagógica da escola, na qual, em forma de desabafo, descreveu os fatos já relatados e revelou que por diversas vezes tentou se suicidar (fl. 26); pelo estudo multidisciplinar nº 20190351307626, realizado pela 1ª Vara de Crimes Contra a Crianças e Adolescentes (fls. 110/144); bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual, máxime, pela palavra da vítima.

Por conseguinte, verifico que a prática criminosa ocorreu conforme relatado em sede de denúncia, tendo os abusos sexuais perdurado dos anos de 2009 a 2017. Desse modo, o acervo probatório carreado aos autos, hígido e convincente, autoriza o
juízo de subsunção típico dos fatos à norma penal descrita nos artigos 217-A ,
caput
, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual mantenho a condenação do apelante.
2.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Finalmente, requereu a defesa a aplicação da pena-base e da causa de aumento concernente à continuidade delitiva no patamar mínimo legal, por não ter considerado idônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para exasperar a pena, na primeira fase da dosimetria, bem como para aplicar a fração de aumento em questão.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

¿(...) 1. A

culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, pois o réu submeteu sua própria enteada, desde os 3 anos, até completar 11 anos de idade, à prática de atos libidinosos, consistentes em toques lascivos em todo o seu corpo, manipulação genital e aos 09 anos, sexo oral, conjunção carnal e cópula anal. Além disso, ficou provado que o réu usou de grave ameaça contra a vítima, dizendo que caso contasse alguma coisa, este iria lhe matar e matar sua mãe, o que desborda sobremaneira do tipo.

(...) 6. Com relação às
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, isto porque ficou provado que os abusos foram cometidos dentro da casa em que o acusado e a vítima viviam, aproveitando-se de seu poder familiar, tendo em vista que a vítima era sua enteada. Ademais, o réu, para ocultar o crime, valeu-se de graves ameaças de morte. Além disso, as condições em que a vítima foi submetida, sendo violentada dentro de sua própria casa, e sem o amparo e os cuidados da mãe ou de outros familiares, fez com que fosse vitimada por longos anos, sem que pudesse revelar os abusos. A vítima narrou ainda que durante a prática de penetração, sentia muitas dores, chegando a gritar, sem que o acusado parasse de lhe violentar.
7. As
consequências do crime
, que se referem à exatidão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas, isto porque foram nefastas, desbordando, em muito, a normalidade do tipo. Ficou provado que a vítima se automutilava, cortando seu próprio corpo, tentou suicídio várias vezes, inclusive, ingerindo grande quantidade de remédios, o que a fez desmaiar e ser atendida por médicos. Ademais, ficou provado que a vítima desenvolveu depressão, isolamento, profunda tristeza e falta de esperança de uma vida melhor.
(...)¿.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
13 (treze) anos de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,

culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que a
culpabilidade
refoge ao que é comum ao tipo penal, tendo a magistrada utilizado fundamentação idônea, visto que por aproximadamente 09 anos, a vítima fora exposta diariamente aos abusos, os quais incluíam conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, além do fato de o acusado ter

usado de grave ameaça contra a vítima, dizendo que caso contasse alguma coisa, este iria lhe matar e matar sua mãe.

Quanto às
circunstâncias do crime
, verifico que o juízo
a quo
afirmou que o apelante se prevaleceu do seu poder familiar para praticar os delitos, por ser a vítima sua enteada, o que já configura a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB, além de ter argumentado que para ocultar o crime, o acusado valeu-se de graves ameaças de morte, o também fora fundamentado ao tornar desfavorável a circunstância judicial referente à
culpabilidade
, todavia, não há dupla valoração, visto que sua análise não se limitou a estes argumentos, tendo levado em consideração o fato de a vítima ter sido violentada dentro da sua própria residência, sem o amparo da sua mãe ou de outros familiares, pois, como dito anteriormente, José Carlos abusava sexualmente da enteada nos horários em que a genitora estava trabalhando ou dormindo, além da narrativa de Geovanna à respeito das dores que sentia durante a prática de penetração, tendo chegado a gritar, sem que o acusado parasse de lhe violentar, não havendo como proceder a valoração neutra do vetor epigrafado.

Observo que as
consequências do crime
extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois além do laudo sexológico ter atestado a presença de sequela de lesão corporal, o estudo multidisciplinar nº 20190351307626, realizado pela 1ª Vara de Crimes Contra a Crianças e Adolescentes, destacou durante a análise das conclusões, que:
¿as vivências do abuso sexual e as consequências da revelação do crime são congruentes com as mudanças de comportamento observados em Geovanna, tais como: distúrbio de sono, automutilação, tristeza profunda, depressão, isolamento social, dificuldade de interação, prejuízos no aproveitamento escolar¿
(fl. 139), confirmando as sequelas sofridas pela vítima, como bem fundamentou a sentenciante.

Assim, constatando a presença de 3 circunstâncias judiais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo.

Da mesma forma, andou bem o juízo
a quo
ao fixar a fração atinente à continuidade delitiva, pois conforme assentado, ficou comprovado que o crime ocorreu diversas vezes, bem mais de sete, tendo perdurado por longos anos, entre 2009 e 2017, tendo aplicado o aumento de pena na fração de 2/3, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Decisão monocrática agravada mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, quanto à continuidade delitiva, aplicável a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
3. Tendo as instâncias ordinárias registrado a prática de 28 infrações, correta a fixação da fração no patamar máximo de 2/3, não havendo manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 499302 PR 2019/0076662-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019) (
GRIFEI
).

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo todas as disposições da sentença objurgada.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora